Tribunal: TJBA
Processo: 0022038-76.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022038-76.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO FRANCISCO DA CRUZ FILHO e outros (18)

Advogado(s)
:
BRUNO BASTOS AMORIM

APELADO: Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais SA

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRAZO SUSPENSO
NO RECESSO FORENSE
(ART. 220 DO CPC/2015).
EXTINÇÃODO FEITO. ART.485, II DOCPC/2015. NEGLIGÊNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA
INVALIDADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0022038-76.2009.8.05.0001
, tendo como Apelante
JOAO FRANCISCO DA CRUZ FILHO e outros (18)

e
Apelado

Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.